Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DÉBITO. EXCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO APÓS PRAZO LEGAL. DESCABIMENTO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%.
2. Na hipótese, o agravante não alegou, tampouco comprovou a justa causa por ocasião da juntada do comprovante de depósito judicial intempestivo destinado ao pagamento voluntário, vindo aos autos para afirmar a ocorrência de falha bancária que teria impedido o pagamento no prazo legal depois do transcurso de cinco dias de cessado o suposto impedimento.
3. Mera oposição de embargos de declaração da decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença e intimou o executado para promover o pagamento voluntário do débito não interrompe o prazo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.